Tribunal: TJMT
Processo: 0003291-22.2011.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003291-22.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LAIR ROVEDA - CPF: 526.346.989-68 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (APELANTE), JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO - CPF: 871.050.471-00 (ADVOGADO), PAULO AIRTON BORTOLO - CPF: 872.046.579-34 (APELANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), CASSIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 571.343.911-91 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), LAURA AMARAL VILELA - CPF: 902.153.541-68 (ADVOGADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN - CPF: 214.005.468-77 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JILMAR SOUSA DA SILVA - CPF: 903.638.681-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM JUNTO AO
DETRAN/MT
A
TERCEIRO MEDIANTE
ADULTERAÇÃO NO CRV – APURAÇÃO EM LAUDO PERICIAL - RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO DETRAN/MT QUE NÃO IMPEDIU AS SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DO AUTOMÓVEL – PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ADQUIRENTE - DANOS MATERIAL E MORAL

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Quando comprovada a ilicitude da conduta impõe-se a obrigação de indenizar.

2. O DETRAN/MT, autarquia estadual, tem o dever de observar as restrições constantes no cadastro dos veículos, de modo a evitar prejuízos a terceiros, sob pena de responsabilização.

3.
O

quantum
indenizável por danos morais deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

4. Recursos conhecidos e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

4o Vara da Comarca de Sorriso,

M.M.
Dr. Erico de Almeida Duarte,
na Ação Indenizatória proposta por
LAIR ROVEDA
em desfavor de
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, PAULO AIRTON BORTOLO, JILMAR SOUZA DA SILVA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
que, ao julgar parcialmente a ação, condenou a autarquia estadual e Paulo Airton Bortolo a pagarem, solidariamente, ao autor o montante de R$ 11.500.00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de correção monetária no índice de IPCA e juros naqueles incidentes na caderneta de poupança.

Além disso, condenou o autor em honorários advocatícios em favor de Jilmar S. da Silva e da Igreja Universal do Reino de Deus no percentual de 10% do valor da causa, ante a sucumbência. E, ainda, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser custeado no percentual de 25%, sendo o restante de 75%, pelos requeridos Paulo Airton e Detran/MT, em virtude da sucumbência recíproca (ID 8264624).

A autarquia estadual busca a reforma da sentença sob o argumento de que é pessoa alheia ao negócio entabulado
- venda de veículo automotor -
entre o autor/apelado e a Igreja Universal do Reino de Deus. Além disso, que não ficou demonstrado nexo causal entre a apelante e a adulteração do Certificado de Registro de Veículo (CRV) do citado carro, que resultou na transferência fraudulenta do bem.

Verbera que a condenação em danos morais partiu de pressuposto equivocado, na medida em que a apelante não permitiu a transferência fraudulenta do automóvel comprado pelo autor/apelado.

Consigna que não há prova capaz de imputar a responsabilidade de danos morais ao Órgão, até mesmo porque o suposto sofrimento impingido ao autor/apelado com os fatos noticiados se trata de mero aborrecimento.

Por fim, requer o provimento do apelo para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, excluir a condenação em danos morais ou reduzir o valor imputado (ID 8264627/28).

Por sua vez, o apelante Paulo Airton Bortolo pretende a reforma da sentença alegando que a sentença se baseou apenas nos valores indicados na inicial para impor-lhe condenação em danos materiais, porquanto não foi apresentado recibo com o valor pago pela aquisição do carro, bem como a nota fiscal relativa ao conserto do automóvel.

Pontua que a responsabilidade da adulteração no Certificado de Registro de Veículo (CRV) é do membro da Igreja Universal do Reino de Deus, Fábio Nogueira, e do seu irmão, Gustavo Nogueira, que repassou o referido documento para o apelante, como forma de pagamento de dívida.

Insiste que não há provas de que o apelante participou da adulteração do documento de transferência do citado automóvel.

Consigna, ainda, que o juízo não apreciou o Inquérito Policial que indicia Fábio Nogueira por crime de estelionato com relação à citada adulteração do documento público (CRV), que concluiu pela extinção da punibilidade ante à incidência da prescrição.

Por fim, postula a procedência do recurso para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, excluir a condenação em danos materiais e morais ou, ainda, excluir a condenação em danos materiais e reduzir para R$ 954,00 o valor dos danos morais (ID 8264632).

O apelado contrarrazoou os recursos rechaçando as alegações aventadas (ID 8264636).

Como a matéria discutida versa somente sobre efeitos patrimoniais não houve intervenção ministerial em primeira instância, abstenho-me, portanto, de abrir vista à Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

4a Vara da Comarca de Sorriso,

na Ação Indenizatória proposta por
LAIR ROVEDA
em desfavor de
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, PAULO AIRTON BORTOLO, JILMAR SOUZA DA SILVA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT
que, ao julgar parcialmente a ação, condenou a autarquia estadual e Paulo Airton Bortolo a pagarem, solidariamente, ao autor o montante de R$ 11.500.00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos de correção monetária no índice de IPCA e juros naqueles incidentes na caderneta de poupança.

Além disso, condenou o autor em honorários advocatícios em favor de Jilmar S. da Silva e da Igreja Universal do Reino de Deus no percentual de 10% do valor da causa, ante a sucumbência. E, ainda, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago no percentual de 25%, sendo que os outros 75% devem ser custeados pelos

requeridos Paulo Airton e Detran/MT, em virtude da sucumbência recíproca (ID 8264624).

Irresignada, a autarquia estadual busca a reforma da sentença sob o argumento de que é pessoa alheia ao negócio entabulado
- venda de veículo automotor -
entre o autor/apelado e a Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive não teria ficado demonstrado nexo causal entre a apelante e a adulteração do Certificado de Registro de Veículo (CRV) do citado carro, que resultou na transferência fraudulenta do bem (ID 8264627/28).

Paulo Airton Bortolo alega que a condenação em danos materiais não se sustenta por falta da apresentação do recibo de pagamento do carro, bem como da nota fiscal referente ao conserto do bem.

Assevera que não há provas da sua participação na adulteração do CRV do veículo adquirido pelo autor/apelado.

Insiste que o magistrado singular não apreciou as provas, em especial o Inquérito Policial, que demonstram que a responsabilidade acerca da adulteração do CRV é de Fábio Nogueira e de seu irmão Gustavo Nogueira, que lhe repassou o certificado de registro do veículo, como forma de pagamento de dívida, já adulterado (ID 8264632).

Os recursos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivos e foram devidamente arrazoados. As partes recorrentes são legítimas e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se o autor/apelado faz
jus
a indenização por danos materiais e morais com relação a compra de veículo automotor

sinistrado de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, no valor de R$ 3.000,00, cuja tradição se efetivou, mas o Certificado de Registro de Veículo (CRV) fora entregue a terceiro não autorizado, que procedeu a transferência do automóvel junto ao Departamento Estadual de Trânsito deste Estado, mediante adulteração dos dados do CRV.

Consta que na inicial que o autor/apelado adquiriu verbalmente um veículo abalroado - Gol, ano 1998/1999 - de propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil), cuja restauração fora custeada com mais R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que a tradição se operou, mas a transferência de propriedade do bem perante o órgão competente não ocorreu porque o Certificado de Registro do Veículo (CRV) foi entregue a terceiro não autorizado, no caso, o apelante Paulo Airton (ID 8264371).

O negócio da compra e venda do veículo abalroado foi confessado pela Igreja Universal do Reino de Deus, inclusive que a tradição fora efetivada, mas a entrega do CRV ficou pendente, conforme descrito na petição inicial (ID 8264395).

A prova demonstra que a restauração do carro sinistrado foi efetivada pelo autor/apelado, primeiro, porque não se tem notícia de que quando retirado de sua posse o veículo continuava abalroado; segundo, porque três orçamentos de conserto foram juntados aos autos e indicado aquele de menor valor para indenização a título de danos materiais (ID 8264378).

O conjunto probatório revela que o apelante Paulo Airton, na condição de terceiro não autorizado, tomou posse do CRV, adulterou-o (ID 8264376) e transferiu o automóvel junto ao órgão competente para o seu nome (ID 8264376/77/78).

A ação foi julgada parcialmente procedente porque, na percepção do magistrado, o autor da ação/apelado, Lair Roveda, adquiriu o veículo da Igreja Universal do Reino de Deus, pagou, mas não conseguiu a transferência do bem para seu nome, porque o apelante Paulo Airton, em conluio com terceiro, obteve o Certificado de Registro do Veículo (CRV), firmado por representante da Igreja, é transferiu para o nome dele
(ID 8264624)
.

Para conseguir seu intento, o apelante Paulo, aproveitando-se do fato do CRV ter chegado em seu poder, o alterou e, assim fraudou documento do DETRAN/MT, onde obteve a transferência do carro para seu nome. E, conseguiu ainda a apreensão do veículo que se encontrava em poder do autor/apelado, Lair Roveda, passando, com esse seu proceder, a denegrir a imagem e acentuar o conflito de Lair Roveda, que fazia verdadeira “
via crucis
” para obter a documentação do veículo
(ID 8264624)
.

O DETRAN/MT foi condenado solidariamente pelos danos causados, porque, embora advertido formalmente acerca da investigação da fraude, ainda assim, procedeu a sucessivas transferências do automóvel
(ID 8264624)
.

O quadro fático bem revela o acerto da r. sentença recorrida.

A conduta do apelante Paulo Airton se reveste de marcada ilicitude e capaz, o bastante, de causar os danos experimentados pelo autor/apelado, Lair Roveda.

Veja que após tomar posse do CRV do veículo adquirido pelo autor/apelado, sem a respectiva autorização, o apelante Paulo Airton, na condição de terceiro alheio à compra e venda do carro, conseguiu transferir a propriedade do bem para seu nome junto ao DETRAN/MT, mediante adulteração dos dados do CRV, o que fora constatado em laudo pericial produzido em procedimento administrativo instaurado no âmbito da autarquia estadual, cuja conclusão foi pela anulação da referida transferência (ID 8264501- fl. 11 e 13 e 8264376/77/78).

Cita-se excerto da sentença que bem esclarece a responsabilidade do apelante Paulo Airton
(ID 8264624)
:

“Isso porque, a narrativa inserta na contestação possui circunstâncias que fogem do que ordinariamente acontece (artigo 375, do NCPC), Como o fato de que 0réu Paulo procedeu a transferência do veículo litigioso em 27/11/2002(Protocolo do Processo de Transferência junto ao DETRAN —fls. 43), porém, em tal data,0 veículo se encontrava na posse de Lair Roveda, tanto que foi apreendido em 25/09/2003,consoante auto de apreensão de fls. 47, no qual consta que o condutor do veículo era Lair Roveda, fato que não foi impugnado peio réu Paulo, visto que confirmou que só tomou posse.do veículo quando este estava no pátio do DETRAN (fls. 82).

Adernais, não pode passar sem registro o fato de que para realizar a transferência é imprescindível a realização de vistoria pelo DETRAN, existindo documentação de que teria sido realizada em 13/11/2002, porém em tal data0 réu não detinha a posse do veículo.

Não é ortodoxo que. uma pessoa adquira um veículo (ainda que em pagamento) que não está na posse do vendedor do bem, transferindo-0 para sua propriedade em situação dúbia (visto que a vistoria foi realizada sem a presença do veículo) e só retirando—o do pátio do DETRAN quase um ano após ter transferido a propriedade para si.

Outra circunstância deveras controversa é o fato de que o réu, logo após a apreensão do Veículo (23/09/2003), o transferiu ao réu Jilmar da Silva (02/10/2003 - fls. 279-V), porém quem retirou o veículo do DETRAN em 16/01/2004foi o réu Paulo (fls. 369), sendo que, por ocasião do mandado de busca e apreensão, derivado do processo de mandado de segurança manejado, outrora, polo autor, o veículo foi encontrado na posse de Paulo (fls. 375), repito, apesar do já estar registrado em nome do Jilmar (fls. 279-V).”

A autarquia estadual, por seu turno, mesmo advertida da restrição administrativa do veículo, internamente por decisão do Corregedor Geral do Órgão Público, procedeu a transferência do veículo (ID 8264501 e 8264376). Logo, embora não integrasse o negócio da compra do veículo, não tomou os devidos cuidados para evitar os transtornos sofridos pelo adquirente do veículo.

De sorte que, o dano, o nexo causal e a conduta ilícita, o fato assim perpetrado, constitui obrigação de indenizar por parte dos recorrentes.

A tese levantada pelo apelante Paulo Airton com relação à responsabilização do membro da Igreja (Fábio Nogueira) quanto aos fatos não se sustenta, já que o Inquérito Policial instaurado para apurar o acontecimento não concluiu pela culpabilidade do citado membro (ID 8264376/77/78 e 8264619/20).

No que tange ao questionado
quantum
dos danos morais sabe-se que
deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atentar para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, e seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, devendo, ainda, inibir o ofensor à prática de futuras ofensas, atendendo à teoria do desestímulo.

Ora o dano moral na relação descrita bem revela o sofrimento injusto infligido ao autor/apelado que pagou pelo veículo, fez a devida restauração, mas não conseguiu transferir a propriedade para seu nome e, ainda, fora privado do uso por meio de apreensão do veículo decorrente de subsequentes atos dos apelantes.

Desse modo, ausente razão para redução do valor arbitrado a título de danos morais, que se mostra razoável e proporcional no caso em apreço, ainda mais porque será arcada de forma solidaria entre os apelantes.

Logo, não merece reparos a r. sentença recorrida, que avaliou bem os fatos frente a ordem jurídica, sendo caso de manutenção nos seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

JULGO PELO DESPROVIMENTO
dos recursos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021